Tribunal: TJDFT
Processo: 0751609-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751609-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA VENTURA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido da autora, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que fosse fornecido o medicamento micofenolato sódico, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, id. 179207460, autos originários, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento micofenolato sódico, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento sob risco de grave comprometimento da visão. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a parte autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora, não foram localizadas notas técnicas do NATJUS envolvendo pedido de dispensa da medicação para casos clínicos análogos ao da requerente. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais (id. 179245214, autos originários). Nas razões recursais, a recorrente alega que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - TEMA 106 DA JURISPRUDÊNCIA DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Assevera que não há expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela Anvisa, mas que, por qualquer razão, não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados nem tiveram as suas evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Requer, assim, em sede de antecipação da tutela recursal, a fim de que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o MICOFENOLATO SÓDICO, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Não recolhimento de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (id. 179245214, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em síntese, a agravante busca a concessão liminar do medicamento micofenolato sódico, registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS, para tratar “coroidite puntata interna”, cid:H35.5 consoante relatório médico subscrito pelo médico Dr. Alípio de Sousa Neto (CRM DF 10528), em prol da recorrente, com 39 (trinta e nove) anos de idade. Assevera, a agravante, que já realizou tratamento com três injeções do fármaco Eylia, durante o período de 3 (três) meses; ademais, outros fármacos disponíveis no SUS são contraindicados à sua enfermidade. Destaca que o magistrado ao indeferir a tutela de urgência entendeu que “os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora, não foram localizadas notas técnicas do NATJUS envolvendo pedido de dispensa da medicação para casos clínicos análogos ao da requerente” (grifamos, id. 179245214, autos originários). Defende que o médico assistente da agravante é o único que consegue auferir os fármacos que melhoram o seu tratamento e impedem a progressão rápida da doença. Observo que o pedido foi indeferido na origem (id. 179245214, autos de referência). Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, isto é, à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitadas nas razões do agravo serão analisadas quando do exame do mérito. Feitas essas considerações, apesar do esforço argumentativo da agravante, não vislumbro a presença cumulativa de tais requisitos. O caso exige a prudência demonstrada pelo Juízo quando da análise do pedido liminar no sentido de aguardar a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT para reexame da tutela de urgência pleiteada, sobretudo porque o Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde. É importante esclarecer que não se está indeferindo definitivamente a tutela pretendida, mas postergando a análise do pedido para depois da apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, órgão criado justamente com a intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, tal como ocorre na espécie. Embora suas conclusões não vinculem o julgador, é acertado o encaminhamento do caso para parecer prévio. A propósito, o prazo assinado pelo magistrado para que o órgão de apoio produza a nota foi de no máximo 30 (trinta dias), é o que se extrai das providências finais da decisão agravada: “Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias”. Assim, embora a agravante NÃO tenha indicado que em situações similares o parecer do NATJUS foi favorável, entendo pela necessidade de se aguardar a manifestação do órgão para o caso específico da parte. Não se desconhece a gravidade da doença que acomete a agravante, conforme consta do relatório médico carreado aos autos, tampouco a capacidade do medicamento vindicado para conter o avanço da enfermidade, com base no mesmo documento. Contudo, por não haver perigo de vida e pelo fato de o Juízo ter assinado prazo razoável para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, para então reapreciar o pedido de antecipação de tutela, entendo, ao menos em análise sumária, necessário aguardar a referida Nota Técnica. À vista disso, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator